Tribunal: STF
Processo: RE 202146
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: 1 - Os planos de previdência social são
atendidos segundo o caput do art. 202, "nos termos da lei", que, só
após o advento da de nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (art. 11,
parágrafo único), passou a enumerar, como segurado especial, o
cônjuge do ruralista em regime em economia familiar.
2 -     Tendo isso ocorrido após a data do óbito da pretensa
instituidora do benefício, marco de direito intertemporal
prevalecente para a definição do regime jurídico a que está sujeita
a concessão do benefício (cfr. Mandado de Segurança nº 21.540, RTJ
159/787), incensurável o acórdão, que assim decidiu.
3 -     Recurso extraordinário de que, em conseqüência, não se
conhece.